Tribunal: TJDFT
Processo: 0717106-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, pretendendo a restituição da contribuição previdenciária recolhida sobre a Gratificação de Atividade de Risco (GAR) no período de julho de 2018 a julho de 2023.
2. Em suas razões recursais, a requerente alega que, contrariamente à decisão que extinguiu o processo por suposta falta de interesse de agir, decorrente da suspensão dos efeitos do Parecer da Procuradoria pela Decisão 4124/2023, subsiste o interesse processual. Isso se deve à Decisão n. 835/2024, que esclareceu que a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) não será incorporada aos proventos de aposentadoria dos servidores ativos, implicando a necessidade de restituição das contribuições previdenciárias indevidamente descontadas. Ademais, argumenta que o STF, no RE 593.068/SC, estabeleceu que não deve haver incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria, como a GAR. Portanto, a recorrente defende que há interesse de agir para buscar a restituição dos descontos indevidos realizados durante os anos de serviço ativo, em conformidade com a jurisprudência do STF, reafirmando a aplicabilidade desta tese ao caso concreto. Diante disso, pugna pelo prosseguimento do feito para dar provimento integral dos pedidos autorais, no sentido de que se proceda ao ressarcimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GAR, recolhidas indevidamente pelo ente público.
3. Em contrarrazões, a requerida aduz que, diante da suspensão dos efeitos da decisão que impedia a incorporação da Gratificação de Atividade de Risco nos proventos de aposentadoria e a consequente incidência da contribuição previdenciária sobre tal parcela, não se pode proceder à análise do pedido autoral de exclusão da base de cálculo da referida contribuição. Tal situação decorre da pendência de julgamento do Pedido de Reexame interposto pela PGDF, o qual possui efeito suspensivo ativo, mantendo-se assim a validade da contribuição até decisão final do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Portanto, considerando a ausência de interesse processual, a desnecessidade da prestação jurisdicional imediata e a inexistência de direito à restituição de contribuições já recolhidas, a improcedência do pedido autoral é manifesta, tanto pela ausência da causa de pedir que ampara o pleito quanto pela natureza solidária da contribuição previdenciária, que não prevê capitalização individual e enfatiza a solidariedade entre ativos e inativos.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão são: (i) a (in)existência de interesse de agir diante da atual situação da autora, relativa a incorporação, ou não, da GAR aos proventos de aposentadoria; (ii) a legalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre a referida gratificação, considerando que não pretende a recorrente conceder o direito à sua incorporação por ocasião da aposentadoria; (iii) o cabimento de ressarcimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GAR, caso recolhidas indevidamente.
III. Razões de decidir
5. A ausência de interesse de agir não se sustenta, pois, em decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição e tendo em vista que a parte autora alega ressalta que a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, face a sua natureza propter laborem, não será incorporada quando da sua futura aposentadoria, não há necessidade de decisão administrativa prévia, sequer existindo necessidade de sobrestamento do feito até que sobrevenha prévia decisão administrativa acerca da natureza daquela gratificação.
6. Considerando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3o, I, do CPC), é cabível o julgamento de mérito pela Turma Recursal.
7. A contribuição previdenciária só deve incidir sobre valores que integrarão os proventos de aposentadoria, conforme o art. 40, §3o, da CF/1988.
8. O STF fixou a tese de que "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade." (STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 22.3.2019.)
9. A decisão no 835/2024 do TCDF, suspensa em maio de 2024, indicava que a GAR não seria incorporada aos proventos dos servidores da ativa.
10. No caso dos autos, a requerente é servidora ativa da Carreira Pública de Assistência Social e recebe mensalmente a “Gratificação de Atividade de Risco – GAR”. A aludida gratificação tem origem na Lei Distrital no 2.743/2001, com redação semelhante por ocasião da Lei Distrital no 4.450/2009, e que foi mantida por ocasião da Lei Distrital no 5.184/2013. A análise daquelas normas permite apurar que a gratificação não é devida para todos os integrantes da carreira, sendo o seu pagamento exclusivo nas hipóteses em que o servidor é designado para executar medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade, o que demonstra a sua natureza propter laborem, eis que depende do efetivo exercício daquela função. De todo modo, convém destacar que em decorrência da recente Lei Distrital no 7.484/24 resta esclarecido que GAR não será incorporada aos proventos da futura aposentadoria do servidor da ativa, visto que o artigo 22 daquela norma estabeleceu que a gratificação será extinta a partir de 01/10/2024.
11. Assim, a incidência de contribuição previdenciária sobre a GAR é indevida.
12. A restituição das contribuições previdenciárias é devida, pois a cobrança sem contrapartida futura configura enriquecimento sem causa.
13. Quanto ao valor devido, acolhe-se a planilha informada pelos réus (ID 62863326, pág. 51), que aponta o valor original da contribuição previdenciária incidente sobre a GAR, a ser atualizado nos termos indicados no presente Acórdão.
14. Registra-se acórdão desta Turma no mesmo sentido nos autos n. 0714449-62.2024.8.07.0016.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal a promover a restituição das quantias descontadas, a título de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR), na folha de pagamento da servidora, desde março de 2019. Os valores deverão ser corrigidos da seguinte forma: até 31/05/2018 devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018 a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. A GAR, por sua natureza propter laborem, não é incorporada aos proventos de aposentadoria dos servidores da ativa, sendo indevida a cobrança de contribuição previdenciária sobre ela. 2. A restituição das contribuições pagas é devida, configurando enriquecimento sem causa a sua manutenção.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §3o; CPC, art. 1.013, §3o, I; EC 113/2021.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 22.3.2019; TJDFT, 0714449-62.2024.8.07.0016 (não publicado).